Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEVIDO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. DEVIDA. ISONOMIA. RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. A parte autora relatou na inicial fatos que resultaram em possíveis danos morais, alegando que sua filha, criança, havia sido humilhada pela professora da escola em que estudava. Também narra que, após a expulsão de sua filha da escola, o estorno dos valores das mensalidades já pagas não foi efetuado na forma correta, pleiteando, também indenização por danos materiais.
3. Nas suas razões recursais, a parte requer a condenação dos autores a pagar indenização por danos morais (pedido contraposto) e, em relação à condenação em sentença, insurge-se contra a multa contratual pelo fato de que a rescisão contratual se deu pelas atitudes do autor em descumprimento das normas internas da instituição. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. O fato de o autor estar preocupado com as instalações e condições da escola e, assim, comentar tais fatos, em forma de dúvidas para constatação do estado real dos fatos, em grupo de Whatsapp, não configura dano moral em favor da escola. Da mesma forma, não caracteriza dano moral a narrativa do autor a respeito de como sua filha chegou em casa. Em outras palavras, o autor demonstrou preocupação com sua filha, tomando atitudes de proteção. Não há qualquer relato de que a Escola tenha perdido clientes ou tenha recebido má-fama na região em que atua. Portanto, sob pena de banalização do instituto, não há que falar em dano moral.
7. Multa contratual aplicada em desfavor da escola. O recorrente afirma que, quando teve conhecimento de publicações e compartilhamento de vídeos e fatos pelo autor aos demais pais de alunos da escola, se viu obrigado a rescindir o contrato. Da mesma forma, as atitudes do autor demonstram a preocupação com sua filha, não sendo motivo para se reconhecer a existência do dano moral alegado e nem para rescisão contratual, de modo que a rescisão foi unilateral por vontade da recorrente ré, resultando assim na inversão da cláusula penal em favor do autor por razão de reciprocidade e equilíbrio contratual.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.